Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS APOSENTADOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – GARC / GAPED – Gratificação de Atividade Pedagógica. Incorporação. Na forma da Súmula 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “a incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos” (UNJ 2018.00.2.007660-8, Relator Juiz de Direito ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018).

3 – GARC / GAPED – Gratificação de Atividade Pedagógica. Incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria. Período anterior à vigência da norma de regência. No caso em exame, o pleito de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria refere-se ao período de janeiro de 1994 a fevereiro de 2000, em que a parte autora laborou em atividades pedagógicas em cargo de vice direção em unidade de ensino e em convênio da SEE/DF com o Detran, o qual foi excluído da contagem de período válido para o pagamento. A extensão da vantagem pela Lei Distrital 5.105/2013 não abrange os servidores aposentados dada sua natureza propter laborem, tampouco se aplica ao caso as disposições do art. 7o da EC n. 41. (Acórdão 1214035, 07542404820188070016, Primeira Turma Recursal). O período de 28/03/1995 a 20/02/2000, quando a autora realizou atividades de regência de classe em convênio entre o DETRAN/DF e a SEE/DF, não sofre as limitações impostas pela Súmula supracitada, sobretudo porque a autora, de fato, recebeu a devida gratificação à época (ID. 5360009), de modo que faz jus à incorporação do percentual correspondente. Assim, é de se acolher os embargos de declaração para afastar o percentual relativo apenas ao período de 27/01/1994 a 09/03/1995, o qual deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mantendo-se as demais cominações.

4 – Embargos de declaração conhecidos e providos.